Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, visto que, no presente caso, restou comprovado tanto pela prova oral quanto pelas imagens do circuito de segurança, que o recorrente praticou o crime de furto contra a segunda vítima, após conseguir abrir a porta do estabelecimento e lograr êxito em subtrair uma televisão e um computador.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois não foi juntado aos autos laudo pericial, embora fosse possível fazê-lo.
3. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) mês de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, além de excluir a indenização fixada a título de danos materiais.